Tribunal: TJBA
Processo: 8055774-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055774-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BORGES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Caso em exame:

1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ante a inexistência de prova da falha do prestador do serviço.

II - Questões em discussão:

2. Verificar se houve falha na prestação do serviço de telefonia ao inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III - Razões de Decidir:

3. No caso

em exame, da análise do conjunto probatório verifica-se que a ré apelada comprovou que a apelante firmou
firmou contrato de telefonia OI CONTA TOTAL + BANDA LARGA 1, ativado em 28.03.2018, cujas faturas não foram adimplidas em sua totalidade, o que ocasionou o débito e a inscrição nos órgão de proteção ao crédito.

4. Comprovada a origem legítima do débito, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito revela-se legítima, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

IV - Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e não provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 1º e 25, § 1º; CC: art. 188, I.

STJ - AgRg no AREsp: 696269 SP 2015/0086891-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055774-55.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BORGES e como apelada OI S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.